Tribunal: STF
Processo: HC 212475
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e de ocultação de cadáver. Prisão preventiva. Excesso de prazo para formação da culpa não configurado. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Alagoas em favor de Luan Alberto Silva de Santana, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao RHC 151.757/AL. 



    O Paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e de ocultação de cadáver, tipificados no art. 121, § 2º, II e IV, e art. 211, ambos do Código Penal (eventos 7, fls. 42-50, e 8, fl.1 ).



    Extraio do ato dito coator (evento 10, fl. 46):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. FEITO QUE AGUARDA APENAS INCLUSÃO EM PAUTA PARA JULGAMENTO DO JÚRI POPULAR. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    2. No caso, observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial e apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade, inclusive com o término da instrução criminal, estando aguardando apenas a inclusão do feito em pauta de audiência de julgamento perante o Júri.



    3. Por outro lado, não se ignora a inevitável suspensão de trabalhos presenciais em razão das medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, sendo certo reconhecer, portanto, que tais circunstâncias naturalmente contribuem para o prolongamento da instrução processual, de modo que não há que se cogitar em descaso da autoridade.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento ”



    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para formação de culpa, preso o Paciente desde 24.05.2017. Pontua ‘que o excesso de prazo perdura mesmo após a prolação da decisão de pronúncia, ocorrida no dia 29 de julho de 2019’ e que a Defesa nada contribuiu para a demora na tramitação do processo. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão, com a expedição do competente alvará de soltura.



    É o relatório.



    Decido.



    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).



    Mostra-se sedimentada na prática processual desta Suprema Corte, diretriz jurisprudencial no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.8.2012).



    De acordo com o Tribunal estadual, ‘o suposto constrangimento ilegal alegado é mera ficção, ainda mais diante dos esclarecimentos trazidos, levando-se em consideração que os procedimentos necessários e possíveis já foram realizados. 23 - Visto isso, em análise as informações prestadas, assim como ao parecer ministerial, entendo que o lapso temporal apresentado no caso em comento, é aceitável, ainda mais diante dos esclarecimentos trazidos, levando-se em consideração a complexidade da matéria em questão e a quantidade de acusados (evento 9, fl. 27 - grifei)



    Na mesma toada, a Corte Superior não identificou o alegado excesso de prazo, destacando que ‘Subsistem inabaláveis os fundamentos, os quais são suficientes para manter a decisão agravada. No caso, observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial e apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade,sendo sendo que a denúncia foi recebida em 14/3/2018 e na mesma data, foi decretada a prisão preventiva do agravante e dos corréus. Na data de 29/7/2019, o paciente foi pronunciado como incurso nas sanções previstas no art. 121, §2°, incisos I e IV, e art. 211, nos termos do artigo 29, todos do Código Penal, estando os autos no presente momento aguardando a inclusão do feito em pauta de audiência de julgamento, para o devido prosseguimento do feito. (...) Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie.’ (evento 11, fls. 3-4) 



    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012). 



    Presente esse contexto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 02 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora